Tribunal: TJDFT
Processo: 0724963-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0724963-61.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: MAA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP E IG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP AGRAVADOS: HENRIQUE BORGES ARAÚJO E ANA MARIA BORGES ESTEVÃO DESPACHO MAA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP e IG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas, bem como afirmam que o apelo está devidamente fundamentado. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, não conheço do pedido dos agravados de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, porquanto trata-se de providência que refoge à competência desta Presidência. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020